Tribunal: STF
Processo: HC 70325
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFESA PREVIA, INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR
PÚBLICO  (ART.  5., PAR. 5.,  DA  LEI  N.  1060/50).  AUSÊNCIA
JUSTIFICADA  PELO   COMPARECIMENTO  DO   DEFENSOR  AO  INTERROGATORIO
JUDICIAL. NULIDADE INEXISTENTE.
          Na espécie, não há que se cogitar de nulidade pela falta de
intimação  pessoal do defensor  público para o oferecimento de defesa
previa,  tendo em vista o seu comparecimento ao ato do interrogatorio
judicial,  ocasiao em que tomou  conhecimento de que a partir daquela
data se iniciava o prazo de tres dias para que procedesse ao disposto
no art. 395 do Código de Processo Penal.
          Falta  de defesa previa  que, no caso,  mais se revela como
estrategia  de defesa, mesmo porque não suscitada a presente nulidade
em qualquer fase anterior do processo.